Tribunal: TJDFT
Processo: 0750515-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE EXECUTADA EM LOCAL INCERTO. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC/2015, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas todas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos.
2. Em tais circunstâncias, plenamente verificadas no caso dos autos, resta afastada a alegação de nulidade da citação editalícia.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.